Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701421-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANSUELTON DOS SANTOS SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0705367-86.2023.8.07.0001) ajuizado em desfavor de FRANSUELTON DOS SANTOS SILVA que, indeferiu do pedido de realização de pesquisa junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e a expedição de ofício ao INSS. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator